Tribunal: STF
Processo: HC 242276
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joao Bosco da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro/SP.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a prática dos crimes versados nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, considerada a apreensão de uma pistola calibre 6.35, uma espingarda calibre.12 e outra calibre.22, além de vasta quantidade de munição, incluída uma de calibre .357, arma de uso restrito.



    Os impetrantes dizem do constrangimento ilegal a que está sujeito o paciente, aludindo à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e ao fato de tratar-se de pessoa idosa (73 anos) que “faz uso contínuo de medicamentos, possui comorbidades, hipertensão arterial, ansiedade persistente, e problemas cardíacos avançados, enfisema pulmonar.”



    Requerem, ao final:



    (1) o recebimento e o provimento da presente ordem de Habeas Corpus e que seja revogada a prisão preventiva do Paciente. 



    (2) seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR pleiteada, com o intuito de garantir ao Paciente o direito de aguardar o processo em liberdade, que sequer foi interrogado em audiência de instrução no processo objeto do Habeas Corpus. (3) seja dado PROVIMENTO INTEGRAL A PRESENTE ORDEM no julgamento de Mérito, CONCEDENDO-SE DEFINITIVAMENTE HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO EM FAVOR DE JOÃO BOSCO DA SILVA, qualificado na presente inicial, permitindo que o Paciente aguarde em liberdade o desfecho do caso penal movido em seu desfavor, com a expedição de alvará de soltura a Comarca de Cruzeiro e ao CDP de Taubaté, reiterando que o Paciente encontra-se à plena disposição para se submeter às medidas alternativas à prisão instituídas pela Lei nº 12.403/11 (artigos 282 e 319 do CPP), como medidas suficientes para a preservação concreta do processo crime.”



    Examinados os autos, decido.



    Há óbice jurídico-processual para o conhecimento da impetração.



    Os impetrantes apontam como ato coator decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro/SP.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, não tendo o paciente, no caso presente, foro privilegiado nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (art. 102, inciso I, alíneas ‘d’ e ‘i’, da Constituição Federal).



    Nesse sentido, anoto:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Regimental não provido. Impetração contra ato de juiz de primeiro grau. Incompetência manifesta. Inexistência de ilegalidade flagrante. Regimental não provido. 1. O Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, não tendo o paciente foro privilegiado na Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (art. 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal). 2. Regimental ao qual se nega provimento.(HC 129888 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe-25-09-2015)



    A ausência, portanto, de competência funcional da Corte para processar e julgar afasta a possibilidade de se discutir as questões postas à apreciação nesta impetração.



    Por essas razões, por não se vislumbrar constrangimento ilegal passível de questionamento nesta Corte, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento deste habeas corpus, a ele nego seguimento (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente